Tribunal: TJDFT
Processo: 0729943-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO CONTAS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VALORES DE PIS/PASEP. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 71 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRENCIA. PEDIDO GENÉRICO. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Em relação à necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71 do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que a ordem de suspensão apenas possuía vigor até o trânsito em julgado da decisão do IRDR n° 0720138-77.2020.8.07.0000 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que ocorreu em 19/05/2021, sendo assim, inviável a suspensão do processo.
2. O Banco do Brasil é arrecadador e responsável pela administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Portanto, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se questiona os valores existentes na conta dos titulares.
3. A União Federal já manifestou ausência de interesse nos feitos relacionados à diferença de saldo de contas do PASEP. Descabido, desse modo, o anseio de remessa dos presentes autos à Justiça Federal.
4. Deve ser afastada a aplicação do prazo previsto no Decreto-Lei n.o 20.910/32 justamente pelo fato de a presente demanda ter sido proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, entidade de direito privado, que não se equipara ao conceito de “Fazenda Pública”.
5. A ação de exigir contas não é a via processual adequada para se lançar dúvida genérica sobre todos os lançamentos registrados na conta individual do participante do Pasep, sem a indicação detalhada de eventuais inconsistências ou irregularidades, consoante do art. 550, § 1o, do Código de Processo Civil, o que evidencia a ausência de interesse processual.
6. A lei no 13.677/18 dispõe sobre possibilidade de movimentação da conta do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), definindo hipóteses e critérios para saque do benefício, não constando qualquer alusão à suposta existência de diferença de valores devida aos participantes dos programas PIS/PASEP em virtude da irregular atualização do saldo de suas contas.
7. Caracteriza falta de interesse processual pedido genérico de prestação de contas que intenta inversão do comando descrito no artigo 550 do Código de Processo Civil de 2015, impondo ao Banco do Brasil o ônus de demonstrar a regularidade ou não de todas as operações realizadas no decorrer de 30 (trinta) anos em conta PASEP, sem apresentar motivo que indique inconsistência na administração dos recursos do benefício.
8. Negou-se provimento ao apelo.